Tribunal: STJ
Processo: 0006443-42.2014.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036246 - PE(2025/0335475-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PAULO CEZAR DE ALMEIDA WANDERLEY
ADVOGADOS
: PEDRO AZEDO DE MELO FILHO - PE012852
PAULA REBECCA ALMEIDA DE MELO - PE033034
AGRAVADO
: GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOS JUNIOR
ADVOGADO
: ALEXANDRE JOSÉ GOIS LIMA DE VICTOR - PE016379
EMENTA
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022
DO
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXTRAPOLAÇÃO. NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESTA
EXTENSÃO,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar indiv idualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. O acórdão recorrido concluiu não haver ofensa a direito de personalidade a
ensejar retratação pública e indenização por danos morais, ressaltando que a
declaração feita teria respaldo em levantamento prévio realizado pela diretoria
do clube e apresentado à imprensa, culminando com o balanço patrimonial do
exercício de 2013.
3. Rever tal entendimento demandaria o revolvimento das provas dos autos,
situação inviável na via estreita do especial, conforme a Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
03/02/2026
09/02/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:46
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3b5af5d7-88a3-4818-93d4-96e7ea041c0e

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:46
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 3b5af5d7-88a3-4818-93d4-96e7ea041c0e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036246 - PE (2025/0335475-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PAULO CEZAR DE ALMEIDA WANDERLEY
ADVOGADOS
: PEDRO AZEDO DE MELO FILHO - PE012852
PAULA REBECCA ALMEIDA DE MELO - PE033034
AGRAVADO
: GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOS JUNIOR
ADVOGADO
: ALEXANDRE JOSÉ GOIS LIMA DE VICTOR - PE016379
EMENTA
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXTRAPOLAÇÃO. NÃO
CPC/2015.
OCORRÊNCIA.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESTA
EXTENSÃO,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o Tribunal
CPC/2015
de origem, embora sem examinar indiv idualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. O acórdão recorrido concluiu não haver ofensa a direito de personalidade a
ensejar retratação pública e indenização por danos morais, ressaltando que a
declaração feita teria respaldo em levantamento prévio realizado pela diretoria
do clube e apresentado à imprensa, culminando com o balanço patrimonial do
exercício de 2013.
3. Rever tal entendimento demandaria o revolvimento das provas dos autos,
situação inviável na via estreita do especial, conforme a Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PAULO CEZAR DE ALMEIDA
WANDERLEY contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal
art. 105, inciso III,
de Justiça de Pernambuco, assim ementado (e-STJ, fl. 1083):
“DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. COLISÃO DE DIREITOS
FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO X DIREITOS DA
PERSONALIDADE. JUÍZO DE PONDERAÇÃO. CAMPANHA ELEITORAL
PARA A PRESIDÊNCIA DE CLUBE ESPORTIVO. PREVALÊNCIA DO
INTERESSE COLETIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
Documento eletrônico VDA53725349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 21:29:39
Código de Controle do Documento: 1b0a9af5-05f4-4dcd-88fe-2bdc5054aed9

1. A liberdade de expressão, independentemente de censura ou licença, está
assegurada no
o, inciso IX, da Constituição Federal e constitui um dos
art. 5
pilares do Estado Democrático de Direito. Por outro lado, seu exercício não é
absoluto, encontrando limites no dever de respeito aos demais direitos e
garantias fundamentais igualmente protegidos pelo Ordenamento, destacando-
se, entre eles, os direitos da personalidade.
2. Diante do conflito entre a liberdade de expressão e os direitos da
personalidade, notadamente honra e imagem, há que ser realizado um juízo de
ponderação entre esses direitos, visando preservar o máximo de cada um dos
valores em embate.
3. Em um contexto de campanha eleitoral para a presidência de Clube,
especialmente, a liberdade de expressão deverá se submeter ao interesse
público porque os atos e condutas dos que almejam os cargos são do interesse
de todos os associados e a sua divulgação é em defesa do interesse coletivo. Há
que se diferenciar, também, as críticas dirigidas ao gestor, ainda que ácidas,
mas que estão dentro da liberdade de expressão, daquilo que realmente ofende
a honra pessoal do candidato.
4. Sob essa ótica, a postura do candidato que prometeu realizar uma auditoria
nas constas do Clube e sua declaração de que a gestão do autor havia deixado
um “rombo” nas finanças, respaldada por levantamento prévio realizado pela
Diretoria e apresentado à imprensa, não configura difamação, abuso ou
excesso no exercício do direito à liberdade de expressão. No máximo, poderia
se configurar como disseminação de informação falsa. Entretanto, o que se
verifica é que, após a apresentação do relatório final das contas que não
comprovou a existência de débitos atribuíveis à gestão do autor, o réu mudou
sua postura e deixou de apontar culpados, o que reforça o convencimento de
que agiu em observância aos documentos contábeis que possuía, sem intenção
de disseminar inverdades.
5. Apelação provida.”

Foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 1.022, II e parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil,
pois teria havido negativa de prestação jurisdicional e omissão sobre argumentos capazes de
infirmar a conclusão, notadamente quanto à “disseminação de informação falsa”, de modo que o
acórdão não teria enfrentado ponto essencial da controvérsia.
(ii) arts. 12, 17 e 20 do Código Civil, pois a divulgação de declarações públicas e
escritos teria exposto o nome e a imagem do recorrente ao desprezo, atingindo sua honra e
respeitabilidade, independentemente de intenção, o que imporia cessação da lesão e indenização.
(iii)
do Código Civil, pois o recorrido, ao exercer a liberdade de expressão,
art. 187
teria excedido manifestamente os limites da boa-fé e dos bons costumes, configurando abuso de
direito pelo teor e alcance das acusações de “rombo”.
(iv)
do Código Civil, pois, caracterizado o ato ilícito pelas declarações
art. 927
reputadas falsas e lesivas, teria surgido o dever de reparar os danos morais causados ao recorrente.
(v)
do Código Civil, pois a indenização por danos morais deveria ser fixada na
art. 944
extensão do dano, que seria amplo e duradouro em razão da repercussão das acusações.
(vi)
do Código Civil, pois as imputações difamatórias e injuriosas teriam
art. 953
gerado dano moral presumido, autorizando o arbitramento equitativo da indenização.
Documento eletrônico VDA53725349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 21:29:39
Código de Controle do Documento: 1b0a9af5-05f4-4dcd-88fe-2bdc5054aed9

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1.160-1.173).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório. Passo a
.
decidir

VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia cinge-se sobre a possibilidade de suspensão da execução de título
extrajudicial, em razão da conexão e da alegada prejudicialidade externa com ação revisional
anteriormente ajuizada que discute o mesmo contrato, bem como na aferição da liquidez, certeza e
exigibilidade do título apesar da revisional em curso. Em paralelo, debate-se a suposta ausência de
fundamentação do acórdão quanto à suspensão da execução.
Primeiramente, não se vislumbra a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à
integral solução da lide.
Salienta-se, ademais, que esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão,
contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e
fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À
CPC/2015.
CONTADORIA JUDICIAL. DÚVIDA QUANTO AO VALOR DISCUTIDO.
ACÓRDÃO EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível ao magistrado
encaminhar os autos à contadoria para apurar se os cálculos estão em
conformidade com o título em execução, consoante
§ 2o, do
art. 524,
CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.604.512/PB,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
BELLIZZE
7/10/2024,
9/10/2024.

O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, reformou a
sentença consignando o seguinte (e-STJ, fls. 1.079-1.081):

Como se percebe, não consta nas provas colacionadas nenhuma acusação do
réu de que o autor teria realizado uma gestão fraudulenta, se locupletando
ilicitamente de valores arrecadados pelo Clube.
Documento eletrônico VDA53725349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 21:29:39
Código de Controle do Documento: 1b0a9af5-05f4-4dcd-88fe-2bdc5054aed9

Se houve postagens na redes sociais realizadas por terceiros, afirmando que o
autor havia se apropriado indevidamente de valores do clube, isso não pode ser
atribuído ao apelante, à míngua de qualquer prova de que proferiu declarações
nesse sentido.
A única acusação feita por Glauber Vasconcelos que se pode extrair do
conjunto probatório é de que Paulo Wanderley teria deixado dívidas, ou
mesmo, um “rombo” nas finanças do clube, mesmo assim sem tecer qualquer
comentário sobre o motivo do débito: se decorrente de gestão ineficiente ou de
enriquecimento ilícito.
Ademais, de acordo com a matéria publicada no JC online, a declaração teria
respaldo em levantamento prévio realizado pela Diretoria do Clube e
apresentado à imprensa, que culminou com o balanço patrimonial do exercício
de 2013, realizado por auditor independente e publicado na imprensa oficial em
abril de 2014.
Esclareça-se, a respeito desse balanço patrimonial publicado, que não foi
produzida nenhuma prova técnica que ateste a adulteração de documentos, a
alteração maliciosa de regime de contabilidade ou de qualquer informação
contábil. O que consta apenas é que foi realizado por auditor independente,
com indicação de quem ocupava a Diretoria do Clube durante o exercício, no
caso, o autor Paulo Wanderley como presidente executivo.
Registre-se, por outro lado, que o relatório de contas elaborado pela empresa
BDO a respeito das gestões de 2009 a 2014 foi inconclusivo sobre a existência
das dívidas, por ausência de apresentação de diversos documentos.
Em resumo, o que se depreende dos autos é de que, durante a campanha para a
presidência do Clube, o réu teria acusado o autor de ter realizado uma gestão
desastrosa, deixando uma dívida milionária no Clube, circunstância que não foi
confirmada pelo relatório de contas posterior.
Este é, pois, o fato que se apura.
A liberdade de expressão, independentemente de censura ou licença, está
assegurada no
o, inciso IX, da Constituição Federal e constitui um dos
art. 5
pilares do Estado Democrático de Direito. Por outro lado, seu exercício não é
absoluto, encontrando limites no dever de respeito aos demais direitos e
garantias fundamentais igualmente protegidos pelo Ordenamento, destacando-
se, entre eles, os direitos da personalidade.
Diante do conflito entre a liberdade de expressão e os direitos da
personalidade, notadamente honra e imagem, há que ser realizado um juízo de
ponderação entre esses direitos, visando preservar o máximo de cada um dos
valores em embate.
Em um contexto de campanha eleitoral para a presidência de Clube,
especialmente, a liberdade de expressão deverá se submeter ao interesse
público porque os atos e condutas dos que almejam os cargos são do interesse
de todos os associados e a sua divulgação é em defesa do interesse coletivo.
Há que se diferenciar, também, as críticas dirigidas ao gestor, ainda que
ácidas, mas que estão dentro da liberdade de expressão, daquilo que realmente
ofende a honra pessoal do candidato.
Com as devidas ressalvas à legislação aplicável, fazendo um paralelo com as
decisões prolatadas nas disputas políticas em casos semelhantes de conflitos
entre a liberdade de expressão e a proteção à honra e imagem do candidato,
esse é o direcionamento que se extrai da Justiça Eleitoral:
(...)
Sob essa ótica, penso que a postura do candidato que prometeu realizar uma
auditoria nas constas do Clube e sua declaração de que a gestão do autor havia
deixado um “rombo” nas finanças, respaldada por levantamento prévio
realizado pela Diretoria e apresentado à imprensa, não configura difamação,
abuso ou excesso no exercício do direito à liberdade de expressão.
No máximo, poderia se configurar como disseminação de informação falsa.
Entretanto, o que se verifica é que, após a apresentação do relatório final
elaborado pela empresa BDO, que não comprovou a existência de débitos
atribuíveis à gestão de Paulo Wanderley, o réu Glauber Vasconcelos mudou sua
Documento eletrônico VDA53725349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 21:29:39
Código de Controle do Documento: 1b0a9af5-05f4-4dcd-88fe-2bdc5054aed9

postura e deixou de apontar culpados, como se percebe das reportagens
colacionadas com a inicial. Essa circunstância reforça o convencimento de que
agiu em observância aos documentos contábeis que possuía, sem intenção de
disseminar inverdades.
Diante disso, a sentença deve ser integralmente reformada.

O acórdão recorrido, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu que não houve
ofensa aos direitos de personalidade a ensejar retratação pública e indenização por danos morais.
Dessa forma, rever o entendimento proferido no acórdão recorrido, quanto à a
ocorrência de difamação e, consequentemente, a ocorrência de danos morais, implicaria no
reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do recurso especial,
conforme dispõe a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça:
A propósito, guardadas as devidas particularidades:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489
E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A
ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo
em recurso especial, em ação de indenização por danos morais, onde a parte
autora pleiteou a condenação da recorrida ao pagamento de indenização no
valor de R$ 20.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve extrapolação da
liberdade de expressão por parte da recorrida, configurando dano moral à
recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada concluiu que não houve ofensa aos direitos da
personalidade, pois os questionamentos da recorrida foram sobre o
procedimento estético e não sobre a pessoa da recorrente.
4. Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. A análise de suposta ofensa a artigo da Constituição Federal refoge da
competência do STJ.
6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem
decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. IV.
DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. A liberdade de expressão não foi extrapolada, pois os
questionamentos da recorrida foram sobre o procedimento estético e não sobre
a pessoa da recorrente.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
I; CC, arts. 11, 186, 187, 927;
art. 487,
CF/1988, arts. 1o, III, 5o, IV, V, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.907.524/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
3/10/2025.

Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA53725349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 21:29:39
Código de Controle do Documento: 1b0a9af5-05f4-4dcd-88fe-2bdc5054aed9

Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53725349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 21:29:39
Código de Controle do Documento: 1b0a9af5-05f4-4dcd-88fe-2bdc5054aed9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.036.246 / PE
Número Registro: 2025/0335475-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064434220148172001 64434220148172001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO CEZAR DE ALMEIDA WANDERLEY
ADVOGADOS : PEDRO AZEDO DE MELO FILHO - PE012852
PAULA REBECCA ALMEIDA DE MELO - PE033034
AGRAVADO
: GLAUBER CABRAL DE VASCONCELOS JUNIOR
ADVOGADO
: ALEXANDRE JOSÉ GOIS LIMA DE VICTOR - PE016379
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54011623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:19
Código de Controle do Documento: 6bbabce5-6565-4817-8706-f2533bf1191a

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:19
Código de Controle do Documento: 6bbabce5-6565-4817-8706-f2533bf1191a